Tribunal: CARF
Processo: 11610.001680/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO BENEFICIÁRIO E DO ENDEREÇO PROFISSIONAL DOS PRESTADORES DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se a glosa das despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes, quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
IRPF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO.
A partir de 19/01/1996, somente podem ser deduzidos do imposto de renda, a título de incentivos, as contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais, Nacional, dos Direitos da Criança e do Adolescente e as realizadas em favor de projetos culturais, aprovados e regulamentados pelo PRONAC, desde que comprovadas por documentação hábil e idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001680/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARCOS KERTZMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
BENEFICIÁRIO E DO ENDEREÇO PROFISSIONAL DOS PRESTADORES
DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No
23, DE 30/08/2013.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos
trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos
dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas
declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se a glosa das despesas médicas do contribuinte e de seus dependentes,
quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando demonstrado o cumprimento
dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
IRPF. DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO.
A partir de 19/01/1996, somente podem ser deduzidos do imposto de renda, a
título de incentivos, as contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais, Nacional, dos Direitos da Criança e do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001680/2010-05
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Adolescente e as realizadas em favor de projetos culturais, aprovados e
regulamentados pelo PRONAC, desde que comprovadas por documentação
hábil e idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as deduções das despesas de dependentes e
médicas, nos valores de R$ 3.032,64 e R$ 21.119,51, respectivamente, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2006, exercício 2007.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 53.524,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 1.851,63, da dedução indevida
de dependentes, no valor de R$ 3.032,64, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 85.043,31, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 26.072,52 (fls. 107/112).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-49.462, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 117/130):
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 103/108, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2007, ano- calendário 2006, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 104/106,
a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notifica0o fiscal
em exame:
Glosa de Dedução de Incentivo - R$ 1.851,63 - em decorrência do não atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal, correspondente a diferença entre o valor declarado de R$
1.851,63 e o valor das doações informadas em Declaração de Benefício Fiscal - DBF
pelas entidades beneficiárias das doações, para o titular e/ou dependentes - R$ 0,00;
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas - R$ 85.043,31 - mesmo após
regularmente intimado o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por
falta de atendimento a intimação fiscal;
Glosa de Dedução Indevida de Dependente - R$ 3.032,64 - mesmo após regularmente
intimado o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por falta de
atendimento a intimação fiscal;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/03 através de
advogado, anexando procuração ad judicia às fls. 04, documentos às fls. 05/102,
alegando em síntese que:
> adotou inúmeras providências ao seu alcance para comparecer pessoalmente à Receita
Federal na finalidade de prestar os esclarecimentos necessários, entretanto, por motivos
alheios a sua vontade, tais como a demora na obtenção das cópias microfilmadas dos
cheques, impossibilidade de agendamento on-line e posteriormente demora no
atendimento pessoal aliado à sua frágil condição de saúde, não foi possível a
apresentação dos documentos requeridos;
> Sonia Mara Adensohn Kertzmann é sua filha, sendo que os laudos médicos em anexo
atestam sua total dependência do impugnante, posto ser tetraplégica e sofrer de paralisia
cerebral;
> Hethel Kertzmann com 88 anos de idade é sua única irmã, sendo que o atestado
médico em anexo comprova a necessidade de cuidados médicos ininterruptos e sua
relação de dependência com o interessado;
> os documentos em anexo comprovação a dedução de incentivo informada na
Declaração de Ajuste;
> restou descaracterizada a tipificação legal relativa à recusa de comparecimento
pessoal e de exibição de documentos, conforme provas em anexo;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas declaradas, no
valor de R$ 31.375,35, reduzindo o imposto suplementar para R$ 17.444,33, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/05/2011 (fls. 133), o contribuinte, por
procuradores habilitados, em 06/06/2011 (segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls.
141/150), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
111.2 - DA DEPENDENTE ETHEL KERTZMANN, é dependente do Recorrente,
pois:
a) Mencionada pessoa é irmã do Recorrente, tendo nascido em 16/08/1922, conforme
comprova a juntada cópia da cédula de identificação da mesma (doc. 1);
b) Cópia da cédula de identidade do Recorrente (doc. 2), demonstra que ambos são
filhos dos mesmos genitores, apesar de incompletas informações nos registros dos
genitores;
c) A indicada dependente, irmã do Recorrente, também é incapacitada fisicamente
para o trabalho, o que é conclusivo pelo atestado médico que declara sua
incapacidade (doc. 3).
d) A própria idade da indicada já contava com 84 anos de idade, o que por si só
caracteriza sua "incapacidade física para o trabalho" independentemente de declaração
médica.
g) Assim, a dependente indicada é irmã do Recorrente e incapacitada para o trabalho,
forma que atende os requisitos legais para que o Recorrente a tenha como sua
dependente, conforme interpretação do inc. V, do art. 35, da Lei n° 9.250/95.
111.3 - A DEPENDENTE SÔNIA MARA ANDENSOHN KERTZMANN, nascida
em 09/08/1955, é incapacitada para o trabalho, em decorrência de paralisia
cerebral/tetraplegia, e isto desde os primeiros dias de nascimento, conforme consta
no agora juntado atestado médico, datado de 01/06/2011 (doc. 4).
d) Assim, a filha do Recorrente atende os requisitos para ensejar que seja considerada
dependente, nos termos do inc. III, do art. 35, da Lei n° 9.250/95.
111.4 - GLOSA DE DEDUÇÕES DE INCENTIVO, não concorda o Recorrente com
as argumentações da exclusão, haja vista que os pagamentos foram feitos de forma
correta, com emissão de correspondentes comprovantes de pagamento, atendendo as
exigências legais.
Ao demais, as entidades beneficiadas pelos pagamentos, emitiram recibo em que consta
o benefício de reconhecimento de utilidade pública (fl. 86) e, assim suficiente a ensejar
direito dedução.
111.5 - GLOSA NAS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS, também deverá ser
reformulado o entendimento, afastando as exclusões, haja vista que todas as despesas
efetuadas foram para atender necessidades do Recorrente ou de suas duas dependentes.
Assim expondo, requer o restabelecimento das deduções levadas a efeito na DAA/2007,
assim melhor especificando:
1- Dr. Roberto Claudio Batista de Oliveira (fl. 89), trata-se de pagamento por consulta
médica prestada à filha e dependente do Recorrente, Sônia Mara Kertzmann.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

2- Dr. David Lawrence Kramer (fls. 58-59), no total de R$ 7.900,00, decorrem de
pagamentos por serviços prestados ao próprio Recorrente.
3- Dra. Kátia Oberding Kokron (fls. 60-67), no total de R$ 3.360,00, referem-se a
pagamentos por serviços prestados ao próprio Recorrente.
4- Dra. Trícia Rodrigues Correa (fl. 57), no valor de R$ 250,00, referem-se a serviços
odontológicos prestados à Sra. Hethel Kertzmann, irmã e dependente do Recorrente.
5- Dr. Edson Marquesini Prado (fls. 55-56), referem-se a tratamento fisioterápico
prestados à filha e dependente do Recorrente, Sônia Mara Kertzmann. O total de
dedução lançado na DAA totalizam R$ 840,00, e este total deverá ser restabelecido,
cancelando a glosa.
6- Dra. Aliz Merenyl (fls. 68-73), no valor total de R$ 5.700,00, referem-se a
pagamentos por fisioterapia prestada à Sra. Hethel Kertzmann, irmã e dependente do
Recorrente.
7- Clínica de Integração Multidisciplinar Ltda. (fls. 74-77), no valor de R$ 1.980,00,
referem-se a consultas médicas prestadas ao próprio Recorrente.
8- Itauseg Saúde S.A. (fl. 88), em total de R$ 11.239,51, referem-se a convénio médico
tendo como beneficiária a Sra. Ethel Kertzmann, que é dependente do Recorrente,
conforme já exposto.
9- Acess. Administração e Serviços (fl. 87), em total de R$ 45.613,80, trata-se de
convênio médico que tem como beneficiário o Recorrente (R$ 22.815,35), e sua esposa,
Sra. Aracy Adensohn Kertzmann (R$ 22.798,45). O Recorrente reconhece que os
pagamentos em benefício à sua esposa não poderiam ter sido lançados como "despesa
dedutível", em decorrência de declaração que não é feita em conjunto. Assim,
reconhece que incorreu em erro ao lançar o total de pagamento como dedução.
Requer, ao final, o restabelecimento das deduções glosadas, com exceção àquela
no valor de R$ 22.798,45 que concorda, podendo par tanto ser expedido o DARF para viabilizar
oi recolhimento devido.
Por último, coloca-se à disposição, por seus procuradores, para complementação
de informações ou entrega de novos comprovantes, se necessários, à demonstração das despesas
declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 151/155.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes sobre as despesas de dependentes, com incentivo e
despesas médicas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas de dependentes, com incentivos e, parcialmente, as despesas médicas, nos
valores de R$ 3.032,64, R$ 1.851,63, R$ 53.667,96, respectivamente – por falta de comprovação
da relação de dependência de sua filha Sônia Mara Adensohn Kertzmann e sua irmã Hethel
Kertzmann; por falta de previsão legal quanto aos incentivos fiscais; e da ausência de previsão
e/ou falta de cumprimento dos requisitos legais (dentre os quais, a ausência de indicação do
paciente e dos endereços profissionais) em relação às despesas médicas declaradas – buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das despesas remanescentes em litígio declaradas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, com o documento de identidade de sua irmã Hethel Kertizmann, atestado e declaração
fornecidos pelos médicos Alexandre Kokron – CRM 65.881 e Carlos Alberto dos Santos – CRM
17.250.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos fundamentos
motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 120/128):
Glosa de Dedução por Dependente
É condição para que a pessoa seja considerada dependente para fins de dedução do
imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração de imposto de renda em
separado para o exercício antes do lançamento de oficio e figure como tal na declaração
do interessado.
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins fiscais),
de acordo com o artigo 35 da Lei no 9.250/1995: (...)
Estabelece o item Dependentes do Manual de Imposto de Renda Pessoa Física -
Exercício 2007, ano-calendário 2006 - Modelo Completo - que o contribuinte pode
deduzir R$ 1.516,32 por cada pessoa considerada dependente.
Infere-se dos documentos anexados com a defesa apresentada que o interessado não
comprovou fazer jus ao valor declarado como dedução de dependentes para o referido
exercício.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

Em que pese a apresentação de Certidão de Nascimento de Sônia Mara Adensohn
Kertzmann as fls. 52, os atestados médicos de fls. 53/54 comprovam que esta é
portadora de paralisia cerebral/tetraplegia (CID 680/0) e totalmente dependente do
contribuinte para as atividades da vida diária somente a partir do ano-calendário 2007.
Quanto a Sra. Hethel Kertzmann, o atestado médico de fls. 102 afirma que esta é irmã e
dependente do notificado "por motivos médicos" sem especificar quais são estes,
somente a partir do ano-calendário de 2007, sendo que sequer foi anexado ao processo
qualquer prova efetiva da relação de parentesco alegada (certidão de nascimento ou
RG).
Em consulta aos assentamentos internos desta Secretaria, constatamos a Sra. Hethel e o
notificado possuem genitoras distintas (Vella Waismann Kertzmann Valentina
Kertzmarm) não podendo, a princípio, serem irmãos, salvo por parte de pai, prova nos
autos inexiste.
Desta forma, é de se manter a glosa com dedução indevida de dependentes na forma
como realizada pela autoridade lançadora.
Glosa de Dedução de Incentivo
No que tange à dedução de incentivo, cumpre reproduzir os dispositivos legais que
regulam a matéria em exame (arts. 87 e 99 RIR/99): (...)
O Manual Perguntas e Respostas editado pela-Receita -Federal-do Brasil destinado a
esclarecer dúvidas dos contribuintes quando do preenchimento de suas Declarações de
Ajuste, assim dispõe sobre esta questão:
411 — Quais os gastos que podem ser deduzidos do valor do imposto apurado?
Podem ser deduzidos os seguintes pagamentos, desde que efetuados em 2006, referentes
a:
I - Estatuto da Criança e do Adolescente — contribuições aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
II - Incentivo à Cultura — tanto mediante contribuições ao Fundo Nacional de Cultura
(FNC), na forma de doações, como mediante contribuições diretas em favor de projetos:
a) culturais disciplinados pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac);
(...)
b) de produção de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de longa,
média e curta metragens de produção independente, de coprodução de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente, de
telefilmes, minisséries, documentais, ficcionais, animações e de programas de televisão
de caráter educativo e cultural, brasileiros de produção independente, aprovados pela
Ancine, nos termos do § 6o do art. 39 da Medida Provisória no 2.228-1, de 2001, desde
que produzidos com os recursos de que trata o inciso X desse mesmo artigo.
A dedução do inciso II está condicionada a que os projetos tenham sido previamente
aprovados pelo Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional do Cinema (Ancine).
(...)
Da legislação mencionada, infere-se que as doações pertinentes ao Estatuto da Criança e
do Adolescente para efeito de fruição do benefício fiscal devem ser efetuadas aos
Fundos, controlados pelos Conselhos, responsáveis pelo repasse dos valores
arrecadados às instituições beneficiadas.
Não basta as entidades serem reconhecidamente dedicadas a assistência de crianças
carentes para que as doações possam ser deduzidas do imposto devido na declaração do
Imposto sobre a Renda. Para que o recibo possa ser acolhido, necessário se torna que
seja emitido pelos Conselhos controladores dos Fundos, obedecendo aos requisitos
elencados no artigo 3° da Instrução Normativa SRF n° 258 de 17/12/2002.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

Quanto as doações pertinentes de incentivo à cultura, estas podem ser feitas tanto
mediante contribuições diretamente ao Fundo Nacional de Cultura (FNC), como
mediante doações diretas em favor de projetos específicos.
Estas deduções de incentivo à cultura estão condicionadas a que os projetos tenham sido
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional do Cinema
(Ancine).
Infere-se dos documentos de fls. 84/86 que as doações à Federação Israelita do Estado
de São Paulo e Unido Brasileiro Israelita do Bem Estar Social - UNIBES (cód. 15) não
foram realizadas por intermédio dos fundos a que alude o inciso I do art. 87 do RIR/99.
Quanto a doação de incentivo à cultura realizada na modalidade direta à Casa de Cultura
de Israel, os documentos de fls. 78/83 não descrevem ou comprovam que qualquer
projeto realizado por aquela instituição tenha sido previamente aprovado pelo
Ministério da Cultura ou Ancine.
Desta forma, mantém-se a glosa de dedução indevida de incentivo.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8° da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
(...)
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos que após análise dos mesmos
por esta autoridade julgadora, conclui-se que:
(...)
> Dr. Roberto Cláudio Batista de Oliveira - fls. 89 - recibo não é documento hábil a
comprovar o dispêndio declarado de R$ 120,00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2007. Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pelo profissional (art. 80 do RIR/99 - inciso II). Mantém-se a glosa
desta despesa médica;
(...)
> Dr. David Lawrence Kramer - fls. 58/59 - recibos não são documentos hábeis a
comprovar o dispêndio declarado de R$ 7.900,00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2007. Não há indicação no comprovante da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pelo profissional (art. 80 do RIR/99 - inciso II). Mantém-se a glosa
desta despesa médica;
> Dra. Kátia Oberding Kokron - fls. 60/67- recibos não são documentos hábeis a
comprovar o dispêndio declarado de R$ 3.360,00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2007. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pela profissional, assim como não consta o endereço da prestadora de
serviços (art. 80 do RIR199 - incisos II e III). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dra. Trícia Rodrigues Correa - fls. 57- recibos não são documentos hábeis a
comprovar o dispêndio declarado de R$ 250,00 a título de despesas médicas para o
exercício de 2007. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos
serviços prestados pela profissional, assim como não consta o endereço da prestadora de
serviços (art. 80 do RIR199 - incisos lie III). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dr. Edson Marquesini - 55/56 - recibos não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio declarado de R$ 840,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2007. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados
pelo profissional, assim como não consta o endereço do prestador de serviços (art. 80 do
RIR/99 - incisos lie III). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dra. Aliz Merenyl - fls. 68/73 - recibos não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio declarado de R$ 5.700,00 a título de despesas médicas para o exercício de
2007. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

pela profissional, assim como não consta o endereço da prestadora de serviços (art. 80
do RIR/99 - incisos II e III). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
(...)
> Clínica de Integração Multidisciplinar Ltda. - fls. 74/77 - recibos não são documentos
hábeis a comprovar o dispêndio declarado de R$ 1.980,00 a título de despesas médica
para o exercício de 2007. Não há indicação nos comprovantes da pessoa beneficiária
dos serviços prestados pela pessoa jurídica (art. 80 do RIR/99 - inciso II). Mantém-se a
glosa desta despesa médica;
(...)
> Itauseg Saúde S/A - fls. 88 - é despesa indedutível, uma vez que a mesma refere-se a
pessoa que não é dependente do interessado no exercício de 2007 (Hetel Kertzmann).
Mantém-se a glosa desta despesa médica;
(...)
Nem se alegue o requisito endereço ser dispensável, na medida em que este assume um
papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do respectivo pagamento que
a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento denominado circularização, ou
seja, na ratificação da validade do documento perante ambas as partes.
A identificação do paciente também é imprescindível, uma vez que, conforme
legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas
referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece em parte prosperar, pois o
Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
Quanto as despesas com dependentes, os documentos carreados aos autos são, ao
meu sentir, contundentes para comprovar a relação de parentesco entre o Recorrente e sua irmã
Hethel Kertzmann (fls. 151/152), filhos dos mesmos genitores (pais estrangeiros), tudo aliado ao
atestado médico emitido pelo ortopedista Alexandre Kokron, comprovando a incapacidade para
o trabalho da Sra. Hethel, em face da fratura no fêmur que, diga-se de passagem, já contava com
83 anos em 2005 (fls. 153).
Já em relação à sua filha Sônia Mara Kertzmann, também restou comprovado ser
a mesma portadora de paralisia cerebral desde o seu nascimento em 09/08/1955 (fls. 50) – e não
somente a partir do ano-calendário de 2007 – não apresentando condições de locomoção
autônoma, sendo totalmente dependente para as atividades da vida diária, ao teor da
declaração/relatório fornecido pelo médico Carlos Alberto dos Santos (fls. 154).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
ancorado no conjunto probatório constante dos autos, e restando comprovada e demonstrada a
relação de dependência ao teor da legislação de regência (art. 35, III e V da Lei no 9.250/95),
afasto a glosa sobre as despesas de dependentes declaradas.
Em relação as despesas médicas, inicialmente vale salientar que o contribuinte
não deve ser penalizado tão somente pela falta da indicação do beneficiário dos serviços nos
recibos emitidos pelos referidas profissionais de saúde contratados, cujo entendimento, diga-se
de passagem, está em total sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, em relação às despesas em que a única pendência apontada foi a
ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços – não tendo sido apurados
outros indícios razoáveis de irregularidades tanto pela fiscalização quanto pela DRJ/SP2, e
considerando que o próprio Recorrente afirmou ser ele o paciente – é se presumir que os
tratamentos foram, de fato, realizados pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI
Cosit no 23, restando assim suprida a omissão apontada, razão pela qual afasto as glosas em
relação aos profissionais David Lawrence Kramer (7.900,00), Clinica de Integração
Multidisciplinar Ltda. (R$ 1.980,00) e Itauseg Saúde S/A (R$ 11.239,51), esta última por se
tratar de despesas com plano de saúde de sua dependente Hethel Kertzmann.
Já em relação às despesas com os profissionais Roberto Cláudio Batista de
Oliveira (R$ 120,00), Kátia Oberding Kokron (R$ 3.360,00), Trícia Rodrigues Correa (R$
250,00), Edson Marquesini Prado (R$ 840,00), Aliz Merenyl (R$ 5.700,00), melhor sorte não
socorre ao Recorrente, uma vez que os recibos apresentados não atendem integralmente aos
requisitos da legislação de regência (art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, art. 80, § 1o, III do
RIR/99), com especial destaque para a falta de comprovação/indicação dos beneficiários e
endereços profissionais, informações estas que poderiam ter sido supridas com a apresentação
de declaração e/ou retificação dos recibos pelo profissionais prestadores dos serviços, mesmo
que apresentados nesta seara recursal, à inteligência da SCI Cosit no 23, calhando aqui a
manutenção da glosa operada.
Vale salientar que a peça recursal informa e registra detalhadamente os
beneficiários dos serviços, dentre os quais o próprio Recorrente (despesas estas acatadas) e suas
dependentes reconhecidas, sendo que, nestes últimos (dependentes), os recibos apresentados
também não trouxeram a indicação dos endereços dos profissionais, vulnerando assim a
legislação de regência.
Por seu turno, quanto às despesas com incentivos, considerando que o Recorrente
não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, adoto como
razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida alhures transcritos, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, urgindo a manutenção da glosa no particular.
Por fim, em relação ao pedido de dilação probatória, para complementação de
informações ou entrega de novos comprovantes, não vislumbro a necessidade de sua realização,
visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a
sujeição passiva parcial, à mingua de comprovação efetiva nos termos da legislação de regência.
Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica
se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se
torna despiciendo no presente feito.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-001.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.001680/2010-05

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer as deduções das despesas de dependentes e
médicas, nos valores de R$ 3.032,64 e R$ 21.119,51, respectivamente, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2006, exercício 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital